Tribunal: TJDFT
Processo: 0729150-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729150-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDOS: ARMANDO BITTENCOURT AGUIAR FILHO, NOELLY NUNES AGUIAR (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO BITTENCOURT AGUIAR FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESTAÇÃO INCONTROVERSA. FORNECEDOR. PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. MORA PATENTEADA. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA E ALCANCE OBRIGACIONAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÕES DERIVADAS DE INSTRUMENTO PARTICULAR (CC, ART. 206, § 5o, I). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTECEDENTE PELOS OBRIGADOS. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DEFINIÇÃO DA OBRIGAÇÃO AFETA AO ENTE PÚBLICO E DA RESERVADA AOS CONTRATANTES DOS SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALARES. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS NÃO AFETADOS AO ENTE PÚBLICO. REGULAÇÃO LEGAL CODIFICADA (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO). ATOS SUBSEQUENTES PRATICADOS NO PROCESSO ANTECEDENTE. IRRELEVÂNCIA PARA A RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS CUJOS CUSTOS FICARAM AFETOS AOS CONTRATANTES. IMPLEMENTO. APELO PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Derivando a obrigação de pagar do fomento de serviços médico-hospitalares materializada em contrato de prestação de serviços, instrumento escrito confeccionado sob a forma particular, a exigibilidade da pretensão de cobrança direcionada a suprir o inadimplemento havido está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, por se emoldurar na definição do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, donde, aviada a pretensão de cobrança após o implemento do prazo prescricional, cujo termo é o momento em que se tornara exigível a obrigação, ainda que considerada a retroatividade operada pela perfectibilização do ato citatório, deve ser reconhecida e declarada a prescrição, afastando-se a pretensão de cobrança. 2. Aviada ação cominatória pelos contratantes de serviços médico-hospitalares objetivando a imposição de obrigação ao Distrito Federal de transferir a paciente destinatária da prestação para unidade da rede pública ou, inexistindo vaga ou impossibilitada a remoção, que fosse o ente distrital obrigado a arcar com os custos da internação hospitalar no hospital privado no qual estava internada, sobrevindo provimento sentencial acolhendo parcialmente o pedido e delimitando a obrigação do ente público, reservando aos contratantes a obrigação pelo custeio dos serviços não transmitidos, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança reservada ao hospital que fomentara os serviços para perseguir o equivalente ao reservado à paciente e ao responsável financeiro, que fora interrompido e ficara sobrestado enquanto transitara a ação por eles promovida, volta a fluir a partir do trânsito em julgado do provimento que definira a obrigação, tornando-a exigível (CC, art. 202, parágrafo único). 3. Delimitados em ação promovida pelos contratantes dos serviços médico-hospitalares a obrigação de custeio que lhes ficara reservada, inclusive com a participação do prestador dos serviços, transitada em julgado a sentença, o equivalente aos serviços fomentados e cujo custeio não fora transmitido ao ente federado volta a revestir-se de exigibilidade, legitimando que o hospital que prestara os serviços viesse a demandar sua realização via da competente ação de cobrança, estando a pretensão, contudo, sujeita ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial coincide com a data do trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação precedente, pois definira a responsabilidade dos obrigados, não intercedendo os atos subsequentes praticados naqueles autos no fluxo do interstício prescricional, que, implementado com aqueles contornos, deve ser pronunciado (CC, arts. 202, parágrafo único, e, 206, §5o, I). 4. A prescrição deriva da necessidade de ser conferida estabilidade às relações jurídicas, buscando serenar os influxos dos vínculos cujos efeitos não foram realizados por inércia do titular do direito lesado, e, assim, estando o credor obstado de exercitar os direitos que o assistiam enquanto perdurara ação inviabilizando que exercitasse o direito de cobrar o que o assiste, a prescrição, enquanto transitara a demanda na qual se discutia a definição da titularidade passiva do débito, afetando o direito de ação que o assiste, não fluíra, voltando a ter trânsito, contudo, com o trânsito em julgado da sentença que resolvera a pretensão deduzida na lide precedente, consoante orienta o princípio da actio nata (CC, art. 189), decorrendo que, aviada pretensão de cobrança após o implemento do interregno prescricional, ressoa alcançada pela prescrição. 5. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de prescrição acolhida. Sentença reformada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a prescrição da ação de cobrança, de cunho condenatório, interrompe-se com a citação válida em prévia ação de obrigação de fazer, ficando suspenso até a data do trânsito em julgado da referida ação. Aduz que, se o último ato do processo n.o0007763-07.2015.8.07.0018 foi a expedição da certidão de trânsito em julgado (pág. 17 do ID 165219853), a prescrição retomou sua contagem a partir do dia 31/07/2018. Assim, interposta a presente ação de cobrança em 13/07/2023, conclui-se que a prescrição não se consumou. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal (modificação do termo a quo do prazo prescricional) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030